Tribunal: TJPA
Processo: 0001834-95.2010.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001834-95.2010.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: MARIA ZELIA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO SALDO SALARIAL E FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Dom Eliseu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-o ao pagamento de saldo de salário e FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, em razão de vínculo precário declarado nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS e saldo de salário diante da nulidade do vínculo; (ii) estabelecer o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária para exercício de função ordinária sem comprovação de necessidade excepcional viola o art. 37, II e IX, da Constituição e configura burla à exigência de concurso público (RE 658.026 – Tema 612).

4.

O vínculo é nulo, subsistindo apenas o direito à remuneração e ao levantamento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e Temas 191 e 916 do STF.

5.

O índice de correção monetária do FGTS é a Taxa Referencial – TR (REsp 1.614.874/SC – Tema 731 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

É nulo o vínculo de contratação temporária para exercício de função ordinária sem necessidade excepcional comprovada.

2.

Reconhecida a nulidade, são devidos saldo salarial e FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

A correção monetária do FGTS deve observar a TR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Dom Eliseu, alterando-se, contudo, de ofício, a sentença para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001834-95.2010.8.14.0107

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE DOM ELISEU

PROCURADOR MUNICIPAL: CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA

APELADA: MARIA ZELIA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: THIAGO AGUIAR SOUZA CUNHA (OAB/PA 25.050-A)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

O Município de Dom Eliseu interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicialmente deduzida, para condená-lo ao pagamento do saldo de salário e dos valores relativos ao FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, em decorrência de vínculo precário declarado nulo.

O apelante, em síntese, alegou que, tratando-se de contratação pelo regime estatutário, não são devidos o FGTS ou outras verbas de natureza celetista. Requereu o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as exceções ao cumprimento dessa regra, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração
.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

Pois bem, no caso presente, não houve comprovação, por parte da municipalidade, de situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária. Ademais, a função desempenhada pela parte contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da Administração.

Além disso, o período de duração do vínculo em questão (14/01/2001 a 02/01/2009), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla à regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II e § 2º, da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

A nulidade da contratação impede a produção de efeitos jurídicos válidos, exceto quanto à remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 (Tema 191, RE 596.478), conforme decidido no Tema 916 (RE 765.320). Deve, por isso, ser mantida a sentença nesse ponto.

Com relação à prescrição quinquenal, reconhecida pela sentença, deve ratificada nos termos do ARE nº 709.212/DF (Tema 608). De todo modo, tratando-se de demanda proposta em face da Fazenda Pública, encontram-se prescritas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Concernente à correção monetária do FGTS, enquanto consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública e pode ser (re)analisada de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Dessa forma, impõe ajustar a sentença no que concerne ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS adequando-a ao entendimento do
STJ que é pela aplicação da TR conforme
Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC)
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Dom Eliseu.

De ofício, altera-se a sentença para reconhecer a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do FGTS.

Tendo a parte autora/apelada sucumbido em parcela mínima do pedido o ente público deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cuja definição do respectivo percentual, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/08/2025